Tribunal: TJPA
Processo: 0800777-53.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800777-53.2021.8.14.0000
PACIENTE: IVANA FABRINA PINHEIRO RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE IGARAPÉ-MIRI

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus liberatório. tráfico de drogas e associação para o tráfico. prisão preventiva. pleito de substituição da prisão preventiva por
domiciliar
nos moldes do
art. 318, v, do cpp
. não cabimento em razão do não preenchimento dos
requisitos objetivos
. filho da paciente encontra-se com
12 anos de idade completos
. ausência de constrangimento ilegal. segregação fundamentada no art. 312 do cpp. circunstâncias do crime. gravidade acentuada. periculosidade social da paciente. evidente risco de reiteração delitiva. necessidade de se acautelar a ordem pública. irrelevância das condições pessoais favoráveis. ordem conhecida e denegada.

1.

Com advento da Lei n. 13.257/2016, permitiu-se ao Juiz a substituição da prisão cautelar pela domiciliar quando o agente for imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência e
mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos
, consoante dispõe os incisos III e
V do art. 318
do Código de Processo Penal.

2.

Os documentos juntados pela defesa atestam que a paciente tem 1 (um) filho com 12 (doze) anos completos (nascido em 01/08/2008), não atendendo, portanto, ao requisito legal do art. 318, V do CPP.

3.

Não há que se falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, vulnerada diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade da acusada, além do risco evidente de reiteração delitiva, por se tratar de crimes de gravidade acentuada como é o caso do tráfico de drogas e associação para o tráfico, considerando, inclusive, o que a coacta já fora condenada por tráfico de drogas (processo nº 0003813-96.2019.8.14.0133), e ainda responde a outra ação penal (processo nº 0011695-46.2018.8.14.0133), por delito da mesma natureza, fato que demonstra que tem o crime como meio de vida, evidenciada a sua elevada periculosidade, sendo a manutenção da prisão justificada e realmente necessária para preservar a ordem e saúde pública e, consequentemente, acautelar o meio social.

4.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA.

5.

Ordem denegada
. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do
writ
e denegar a Ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém. (PA), 02 de março de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de
IVANA FABRINA PINHEIRO RODRIGUES
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal de Igarapé-Miri.

A paciente foi presa preventivamente, em 10/07/2020, pela suposta prática dos crimes tipificados no art.33 e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/06.

Afirma que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, alegando, em suma: a) desnecessidade da manutenção da medida extrema; b) que é mãe de uma criança menor de 12 anos, que necessita de seus cuidados, fazendo jus à substituição da sua custódia por prisão domiciliar, nos termos do disposto no art.318, inciso V, do CPP e jurisprudência pátria; d) crime cometido sem violência e grave ameaça; e) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Ressalta as qualidades pessoais favoráveis da paciente.
Por fim, requer, em sede de liminar e no mérito, a substituição da prisão preventiva por domiciliar ou por medidas cautelares previstas no art.319 do CPP.

A liminar foi indeferida. As informações foram prestadas e o
custos legis
opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se das informações prestadas pela autoridade inquinada coatora que “trata-se de representação pela prisão preventiva em que figura como representada IVANA FABRINA PINHEIRO RODRIGUES, consta nos autos inquisitoriais anexos a investigação da 02ª etapa, denominada Núcleo 02, referentes à Operação “VENTO NORTE, a atuação de vários denunciados, na suspeita da prática do crime de tráfico, associação e financiamento de substâncias entorpecentes. A fim de comprovar o envolvimento dos investigados na prática de tráfico de drogas, foram realizados levantamento de campo, técnicas de observação, memorização e descrição, vigilância, consulta em banco de dados, análise documental e de conteúdo, devidamente autorizados por decisão judicial, dentre as quais a interceptação de comunicações telefônicas, a quebra de sigilo bancário e a quebra de sigilo de dados existentes em aparelhos de telefonia móvel apreendidos, dentre os investigados está a paciente IVANA FABRINA PINHEIRO RODRIGUES. Em 30.08.2020, a paciente pediu a revogação da prisão preventiva por prisão domiciliar por possuir ser mãe de um filho de 12 anos de idade e alegar ser a única responsável pelos cuidados do mesmo (id20794025). Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo deferimento do pedido (id. 22101289). A denúncia foi oferecida em 13.01.2021. Em 14.01.2021 a denúncia foi recebida (id 22432242) e foi negado o pedido da paciente. Segundo constam os autos, os elementos de informação colhidos da medida cautelar de quebra de sigilo telefônico – incluídos a interceptação telefônica e a extração de dados de celular apreendido (autos de nº 0004785-45.2018.8.14.0022), revelam suposta participação da referida acusada na prática da atividade criminosa sob investigação (tráfico e associação para o tráfico), na medida que se apresenta como referência de fornecimento de drogas para diversos líderes da célula criminosa que atua no tráfico do município, comercializando droga conhecida por “maconha eskankeada”, com possui maior poder ofensivo, e elevado valor econômico. Justifica também pelo fato de IVANA FABRINA PINHEIRO RODRIGUES já ter sido condenada por tráfico de drogas (processo nº 0003813-96.2019.8.14.0133), e ainda responder a outra ação penal (processo nº 0011695-46.2018.8.14.0133), por crime da mesma natureza, representando risco de reiteração delitiva E finaliza que a Requerente não comprovou ser mulher mãe de criança menor de 12 anos, eis que seu filho W.K.R. da P. possui 12 anos completos, razão pela qual não faz jus ao benefício da prisão domiciliar, nos termos do inciso V c/c parágrafo único, ambos do art. 318 do CPP. O processo está na fase de respostas à acusação”.

Eis a suma dos fatos.

O presente
Habeas Corpus
foi impetrado em benefício de
Ivana Fabrina Pinheiro Rodrigues
, em razão de suposto constrangimento ilegal no seu direito de ir e vir, diante da necessidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos moldes do inciso V do art.318 do CPP, tendo em vista que a paciente possui filho menor de 12 anos de idade.

Cumpre observar que ao indeferir o pedido de revogação da prisão cautelar, o juízo
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, entendeu presentes os requisitos do art.312 do CPP, fundamentando sua decisão na necessidade de garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, assim como a fim de se evitar a reiteração delitiva. Destacou a periculosidade da paciente evidenciada pelo
modus operandi
da conduta, dispondo que:
“
os elementos de informação colhidos da medida cautelar de quebra de sigilo telefônico – incluídos a interceptação telefônica e a extração de dados de celular apreendido (autos de nº 0004785-45.2018.8.14.0022), revelam intensa participação da referida acusada na prática da atividade criminosa sob investigação (tráfico e associação para o tráfico), na medida que se apresenta como referência de fornecimento de drogas para diversos líderes da célula criminosa que atua no tráfico desta cidade, comercializando droga conhecida por “maconha eskankeada”, com possui maior poder ofensivo, e elevado valor econômico, conforme se observa das transcrições de fls. 82/89. Dessa forma, constata-se, portanto, que estão presentes tais indícios, ao menos com relação à certeza suficiente ao juízo de valor cabível à espécie, restando averiguar se estão presentes as condições da prisão preventiva (periculum libertatis). No tocante ao requisito do periculum libertatis, resta cogente a necessidade de manter à garantia da Ordem Pública, tendo em vista que se permanecerem em liberdade, há fundado risco de reiteração criminosa por parte dos indiciados, pois as transcrições extraídas da interceptação telefônica indicam que os suspeitos integram uma rede bem estruturada, que atua de forma organizada, e com habitualidade, para desempenhar o comercio ilícito de entorpecente nesta cidade de Igarapé-Miri, de maconha, cocaína, e oxi, substâncias de alta nocividade, que causa efeitos extremamente deletérios, tendo cada um dos indiciados uma função específica para garantir o sucesso da empreitada criminosa. (...) Destaque-se que a acusada IVANA FABRINA PINHEIRO RODRIGUES já fora condenada por tráfico de drogas (processo nº 0003813-96.2019.8.14.0133), e ainda responde a outra ação penal (processo nº 0011695-46.2018.8.14.0133), por crime da mesma natureza, o que representa risco de reiteração delitiva. Por outro lado, também não caberia a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. (...) Compulsando os autos, verifica-se que a Requerente não comprovou ser mulher de criança menor de 12 anos, eis que seu filho W.K.R. da P. possui 12 anos completos, razão pela qual não faz jus ao benefício da prisão domiciliar, nos termos do inciso V c/c parágrafo único, ambos do art. 318 do CPP
”.

Verifica-se, na hipótese, que restou demonstrada a necessidade de se garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, considerando, inclusive, o que a coacta já fora condenada por tráfico de drogas (processo nº 0003813-96.2019.8.14.0133), e ainda responde a outra ação penal (processo nº 0011695-46.2018.8.14.0133), por delito da mesma natureza, fato que demonstra que tem o crime como meio de vida, assim como a sua elevada periculosidade, sendo a manutenção da prisão justificada e realmente necessária para preservar a ordem e saúde pública e, consequentemente, acautelar o meio social.

Quanto ao pleito de substituição da prisão preventiva por domiciliar, observa-se que
com o advento da Lei nº 13.257/2016
, intitulada de “Marco Legal da Primeira Infância”,
houve a

introdução do inciso V ao artigo 318 do Código de Processo Penal
, com o intuito de resguardar a integridade física e emocional dos
filhos menores de 12 anos
e assegurar maior efetividade ao princípio constitucional da proteção integral à criança e ao adolescente, insculpido no artigo 227 da Constituição Federal, bem como a outros sistemas normativos infraconstitucionais como o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90), a Convenção Internacional dos Direitos da Criança (Decreto nº 99.710/90), dentre outros,
passando o referido dispositivo a dispor,
in verbis
:

“Art. 318.
Poderá
o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

V –
mulher com filho de
até 12 anos de idade incompletos
;
”

Mister consignar que o verbo previsto no
caput
do artigo 318, denota a
possibilidade
e não a obrigatoriedade da concessão do benefício da prisão domiciliar. Vale dizer, além do
critério objetivo
, qual seja
filho com até 12 anos de idade INCOMPLETOS
, cabe ao magistrado avaliar a situação concreta, para que se alcance o fim colimado na lei.

In casu
, não restou comprovado nos autos o critério objetivo, consistente na idade mínima de 12 (doze) anos
INCOMPLETOS
.

Com efeito, a certidão de nascimento digitalizada demonstra que o filho da paciente possui 12 (doze) anos de idade
COMPLETOS
, vez que nascido em 01/08/2008, não atendendo, assim, ao requisito legal do art.318, V, do CPP.

Não demonstrando, portanto, nem os pressupostos objetivos autorizadores da prisão domiciliar, não se vislumbra constrangimento a ser reparado por esta Corte de Justiça.

No mesmo sentido precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
litteris
:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO.
TRÁFICO DE DROGAS
, GUARDA DE MATERIAIS PARA PREPARO DAS DROGAS,
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
E CORRUPÇÃO DE MENORES.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE SOCIAL. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO CRIME.
PRISÃO DOMICILIAR
. NÃO CABIMENTO.
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS
.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. Para a decretação da prisão preventiva é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

3. As circunstâncias fáticas apontadas nas decisões mostram o envolvimento profundo da paciente com a atividade criminosa, sobretudo pela confirmação de que ela que comandava o ponto de tráfico e estava associada, de forma organizada, com um menor, sendo necessária a atuação estatal para inibir a reiteração delitiva, preservando a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes.

4. Dispõe os incisos III e V do art. 318 do Código de Processo Penal, incluído pela Lei n. 13.257/2016): Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: [...] III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

[...] V -
mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos
; 5.
Os documentos juntados pela defesa atestam que os dois filhos da paciente são maiores de 12 anos, não atendendo, assim, ao requisito legal do art. 318, V do CPP
. Quanto ao pressuposto do art. 318, III, 2ª parte, não há comprovação nos autos de que os cuidados da paciente são imprescindíveis a seu filho deficiente, mormente porque de acordo com a declaração de um policial, o corréu menor havia confirmado que ela tinha um filho deficiente, que contudo não morava no local.

6. Habeas corpus não conhecido. (HC 406.008/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 27/09/2017).

Dessa forma, evidenciados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art.312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça e, tampouco, em substituição da prisão preventiva por domiciliar.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço e denego a ordem de
Habeas Corpus
impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 01 de março de 2021.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 04/03/2021